Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-73.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA INDEFERIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do Acórdão no 1945603, proferido pela 6a Turma Cível, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Alegação de omissão e contradição na análise de documentos e fatos relacionados à posse do imóvel objeto do litígio. A embargada apresentou contrarrazões pleiteando a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado padece dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tais como omissão, contradição ou obscuridade, e se os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acórdão impugnado examinou de forma clara e expressa as alegações e documentos apresentados, afastando a possibilidade de acolhimento dos embargos por inexistência dos vícios apontados.
4. A embargante busca, por meio dos embargos, a rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a natureza da via aclaratória.
5. A aplicação de multa por embargos protelatórios foi afastada, pois, embora rejeitados, não se vislumbra intento procrastinatório manifesto por parte da embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. MULTA NÃO APLICADA.
Tese de julgamento: "A oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão recorrida não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando essa via para reexame da matéria já decidida."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1803887, 6a Turma Cível, DJE 15/2/2024; Acórdão 1803872, 6a Turma Cível, DJE 5/2/2024.